Tribunal: CARF
Processo: 11330.000958/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000958/2007-60
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.532 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIÃO FABRIL EXPORTADORA S/A UFE EM RECUPERACAO
JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/05/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PARCELAMENTO.
RENÚNCIA. DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A adesão a parcelamento caracteriza desistência, configurando-se renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já haver ocorrido decisão que lhe tenha sido favorável, razão
pela qual declara-se definitivo o crédito tributário objeto do lançamento,
relativamente às competências objeto do parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencido o conselheiro Eduardo Newman de Mattera
Gomes, que não conheceu do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado(a)), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000958/2007-60
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000958/2007-60

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
393/400) em face do V, Acórdão de no 2401-003.614 (e-fls. 383/391) da Colenda 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 12 de agosto de 2014 o recurso
voluntário do contribuinte relacionado ao lançamento da multa lavrada no AI no 37.063.4586, em
desfavor da recorrente originado em virtude do descumprimento do art. 32, IV, § 5o da Lei n °
8.212/1991, com a multa punitiva aplicada conforme dispõe o art. 284, II do RPS, aprovado pelo
Decreto n ° 3.048/1999. Segundo a fiscalização previdenciária, o autuado não informou à
previdência social por meio da GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/05/2007
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO ARTIGO 32,
IV, § 5o E ARTIGO 41 DA LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO
RPS, APROVADO PELO DECRETO N.o 3.048/99 OMISSÃO EM
GFIP ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do
auto-de-infração, o qual se constitui, principalmente, em forma de
exigir que a obrigação seja cumprida; obrigação que tem por
finalidade auxiliar o INSS na administração previdenciária.
Inobservância do art. 32, IV, § 5o da Lei n ° 8.212/1991, com a multa
punitiva aplicada conforme dispõe o art. 284, II do RPS, aprovado pelo
Decreto n ° 3.048/1999.: “ informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em
regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (Incluído
pela Lei 9.528, de 10.12.97)”.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2007
AUTO DE INFRAÇÃO ARTIGO 32, IV, § 5o E ARTIGO 41 DA LEI
N.o8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO
DECRETO N.o 3.048/99 AIOP CORRELATO
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos AIOP lavrados sobre os
mesmos fatos geradores. Sendo julgado improcedente o AIOP, o
mesmo destino deve ser dado ao AIOA.
MULTA RELEVAÇÃO ART. 106 DO CTN
Entendo ser possível a relevação pretendida pelo recorrente, se à época
da ocorrência dos fatos geradores e da própria decisão de primeira
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000958/2007-60

instância o art. 291 do Decreto 3048/90 encontrava-se em vigor e
preenchia o recorrente os requisitos para relevação.
Reforçando essa linha de raciocínio, se o art. 106, alínea c do CTN é
aplicável nos casos de multa mais benéfica, não há porque não aplicar
a legislação da época dos fatos geradores se está é mais benéfica ao
recorrente.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial para excluir do cálculo da multa os fatos geradores
descritos no DEBCAD 37.017.9641 (assistência médica) declarados
improcedentes e conceder a relevação da multa em relação aos fatos
geradores "contribuintes individuais" face a correção da falta.”

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade em 29 de setembro de 2014
(fls 392), os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional. Em 12 de
novembro de 2014, tempestivamente (fls 401), foi interposto Recurso Especial (fls 393), sendo
que a Fazenda Nacional suscita em síntese em seu pedido a reforma do acórdão recorrido para
reconhecer a legalidade da incidência da contribuição social e sobre os valores referentes à
assistência médica e a necessidade de sua declaração em GFIP na forma do art. 32, inciso IV,
§5o da Lei no 8.212/1991, mantendo-se a autuação.
04 - Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme o
despacho de 31/03/2016 (e- fls. 403/408) para que “reexamine a necessidade do cumprimento
dos requisitos da alínea 'q' do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91 para a isenção do
pagamento de valores a título de auxílio saúde e, por via de consequência, o eventual dever de
informar o valor pago em GFIP.”
05 – Por sua vez o contribuinte foi intimado em 11/10/2020 através do DTE
(Domicílio Tributário Eletrônico) conforme e-fls. 432/435 do Acórdão do Recurso Voluntário, a
apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, não apresentando
contrarrazões, deixando transcorrer o prazo in albis.
06 – A autuação do principal da NFLD 37.017.964-1 foi tratada no PAF no
11330.000957/2007-15 em que foi dado provimento ao recurso voluntário do contribuinte
relacionado ao lançamento relativo a contribuições previdenciárias sobre pagamento de
assistência médica assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2004
SALÁRIO INDIRETO. PLANO DE SAÚDE.
O valor referente ao plano de assistência médica, pago pela empresa em favor de seus
empregados, não integra o salário de contribuição.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000958/2007-60

Recurso Voluntário Provido.
Crédito Tributário Exonerado.

07 – Esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

08 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e o conheço.
Mérito

09 – Preliminarmente há que ser considerado a inclusão dos débitos do presente
processo em parcelamento, de acordo com a foto do processo principal verifiquei a seguinte
informação
em
26/11/2016
“PARA
DESISTÊNCIA
PARCELAMENTO
LEI
12.996/2014/LEI 11.941/2009”.

10 – Em vista dessa informação e de acordo com o Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, assim estabelece:
“Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação. (...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000958/2007-60

se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente." (grifei)

11 - Destarte, o pedido de parcelamento configura desistência e importa a
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso, ainda que já tenha ocorrido decisão favorável
ao Contribuinte, conforme o § 3o, do artigo 78, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015.

12 - Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, para declarar a definitividade do lançamento, por desistência do sujeito
passivo em face de pedido de parcelamento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 442
DF CARF MF
Original